Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600374-85.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
11/03/2022
Número: 0600374-85.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 04/11/2020
Processo referência: 0600374-85.2020.6.16.0171
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600374-85.2020.6.16.0171, (DRAP - 0600341-95.2020.6.16.0171), que indeferiu o pedido de registro
da candidatura de Marcos Antonio Mendes Trindade, para concorrer ao cargo de Vereador, pelo
Partido Social Liberal (PSL), no Município de Almirante Tamandaré nas Eleições 2020.
(indeferimento de registro de candidatura coletivo de Marcos Antonio Mendes Trindade, para
concorrer ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Liberal (PSL), sob o número 17029, no
Município de Almirante Tamandaré, pois no caso em questão a parte requerente apresentou toda a
documentação requerida pela citada regulamentação, contudo, conforme se afere das informações
prestadas pelo cartório eleitoral não foi comprovada a filiação partidária pela parte requerente ao
PSL. Analisando o Requerimento de Registro de Candidatura - RRC (ID. 9173190), o peticionante
pretende concorrer ao cargo de vereador no Município de Almirante Tamandaré pelo Partido Social
Liberal (PSL), entretanto, conforme certificado pelo cartório eleitoral Marcos Antonio Mendes
Trindade está filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Sendo assim, não estando o
requerente filiado ao partido pelo qual pretende concorrer nas Eleições 2020 não há o cumprimento
do disposto no art. 28 da Resolução n. 2.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, motivo que
justifica a rejeição do pedido de registro ora formulado. Publicado o edital, decorreu o prazo legal
sem impugnação.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCOS ANTONIO MENDES TRINDADE (RECORRENTE)
SHADEA EL KOUBA GOMES (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21457
016
09/12/2020 15:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.455

RECURSO ELEITORAL 0600374-85.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO MENDES TRINDADE
ADVOGADO: SHADEA EL KOUBA GOMES - OAB/PR0050784
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR0081995
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR – REGISTRO INDEFERIDO PELA
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE
FILIAÇÃO TEMPESTIVA AO PARTIDO. DOCUMENTOS UNILATERAIS.
SÚMULA 20 DO TSE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve atender, ainda, à
exigência legal de filiação partidária nos termos do art. 14, §3º, Constituição
Federal c/c art. 9º, §1º, V e art. 10 da Res. TSE nº23.609/2019. Para as
Eleições de 2020, o prazo limite de 06 (seis) meses se esgotou em
04.04.2020.

1.2 A Ficha de Filiação, fotos e declaração do partido juntadas configuram
documentos unilaterais, não sendo hábeis a comprovar a filiação partidária,
nos termos da Súmula nº20-TSE. Precedentes.

3. Ausente condição de elegibilidade relativa à filiação partidária tempestiva
do candidato o indeferimento do seu registro se impõe.

4. Recurso conhecido e não provido, para manter o indeferimento do pedido
de Registro de Candidatura do recorrente pela ausência de filiação.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do Redator Designado.

Curitiba, 27/11/2020
Num. 21457016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/12/2020 15:39:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120915390886800000020807392
Número do documento: 20120915390886800000020807392

RELATOR(A) CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN

RELATÓRIO

Na origem, foi apresentado requerimento de registro de candidatura por Marcos
Antonio Mendes Trindade para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições de 2020.

A Serventia da 171ª Zona Eleitoral informou acerca da ausência de filiação
partidária do requerente, o qual foi intimado para manifestar-se sobre a inconsistência (id.
16906916).

Na sentença de id. 16907216, o Juízo da 171ª Zona Eleitoral - Almirante Tamandaré
indeferiu o pedido de registro de candidatura de candidatura, sob fundamento de que o
requerimento não está em conformidade com o art. 27 da Res.-TSE 23.609/2019, restando
inexistente a condição de elegibilidade.

O requerente interpôs embargos de declaração (id. 16907466), os quais foram
rejeitados (id. 16907866).

Em face da decisão, o requerente interpôs este recurso eleitoral (id. 16908116),
sustentando que: a) filiou-se ao PSL em 17/09/2019 e, por equívoco, foi incluído na lista de
filiados do PTB, que remeteu a listagem ao TRE/PR sem conferir; b) é público e notório que é
filiado e se identifica com o PSL, como se vê em suas fotos publicadas no Facebook; c) os
Tribunais Regionais e o TRE/PR reconhecem como provas aptas a comprovar filiação as
publicações em redes sociais; d) está demonstrado que a filiação junto ao PTB foi equivocada e
contrária à sua vontade. Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a
sentença e deferir o seu RRC.

A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 20422316).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

2.O presente caso trata-se de recurso eleitoral interposto por MARCOS ANTONIO MENDES
TRINDADE em face da sentença prolatada pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR que indeferiu o seu requerimento de registro de candidatura, por ausência de
condição de elegibilidade, tendo em vista não estar filiado ao partido político pelo qual pretende
concorrer (PSL), em afronta ao contido no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal e na Lei
nº9.504/1997.

3.Pedi vista dos autos para melhor averiguar a questão relativa a comprovação da filiação do
recorrente ao PSL de maneira tempestiva a fim de garantir sua candidatura pelo partido nas
eleições de 2020, especialmente porque me chamou a atenção a declaração do PTB juntada dos
Num. 21457016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/12/2020 15:39:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120915390886800000020807392
Número do documento: 20120915390886800000020807392

autos.

4.Com efeito, analisando o conteúdo da declaração do Presidente do PTB, agremiação ao qual o
recorrente encontra-se filiado desde 03.04.2020, diz que os dados foram lançados no sistema
FiliaWeb por equívoco, pois uma cópia do título de eleitor do recorrente estaria em cima da mesa
da pessoa que lançou as filiações do Partido, e que, assim seu nome foi incluído, sem ter havido
uma conferência da lista, dado o fim de prazo, sendo que a agremiação não possui nenhuma
ficha de filiação assinada pelo eleitor Marcos Antonio Mendes Trindade.

5.Neste sentido, ressalto que, inobstante as alegações trazidas pelo ilustre relator, no sentido de
reconhecer a filiação partidária do recorrente ao Partido Social Liberal desde 07.03.2020, a fim de
deferir seu requerimento de registro de candidatura, deles divirjo.

6.Ora, uma cópia do título de eleitor de uma pessoa não pode simplesmente “vir voando pela
janela” e parar, por engano, exatamente sobre a mesa da pessoa responsável pelo lançamento
das filiações no sistema, isso não é crível. O que parece é que a cópia do título foi fornecida pelo
próprio eleitor ao PTB.

7.Ademais, nas fotos que são apresentadas para comprovar a filiação ao PSL, somente a
primeira é anterior a 04.04.2020 e essa foto demonstra um ambiente normal de lançamento da
pré-candidatura dele e do então pré-candidato a prefeito “Tank” no PSL. Ressalte-se que, nesta
época, ele ainda era filiado ao PSL.

8.Ocorre que, posteriormente aquela foto, somente em 04.04.2020, o recorrente foi incluído na
lista de filiados do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e assim identificada a “dupla filiação”, foi
mantida aquela mais recente (cancelando-se a mais antiga ao PSL), nos termos do parágrafo
único do art. 22 da Lei nº9.096/95.

9.Destarte, quanto às demais fotos juntadas vê-se que são todas do mês de maio e agosto, ou
seja, posterior à 04.04.2020; contudo, ao meu ver, não servem para desconstituir a filiação ao
PTB.

10.Tais fotos, juntamente com a declaração do PTB, datada de 26 de outubro do corrente ano,
são todos documentos unilaterais inservíveis para comprovar a filiação tempestiva do eleitor ao
PSL a fim de se candidatar nas eleições de 2020.

11.O fato do presidente do PTB declarar que não possui nenhuma ficha de filiação não é prova
bilateral, pois essa jamais irá aparecer, uma vez que, em princípio, percebe-se, não é de
interesse de nenhuma das partes que tal documento venha a toma.

12.Neste sentido é o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal Eleitoral, conforme
Súmula nº20 do TSE, que dispõe que documentos de caráter unilateral, não são capazes de
comprovar, suficientemente, a condição de filiado do recorrente. Veja-se:

“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública.”

13.Em caso semelhante Tribunal Superior Eleitoral também já adotou o seguinte entendimento:

“ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
DECISÃO REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO
Num. 21457016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/12/2020 15:39:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120915390886800000020807392
Número do documento: 20120915390886800000020807392

COMPROVAÇÃO. 1. O agravante não infirmou objetivamente os fundamentos da
decisão agravada – em especial o alusivo à incidência dos verbetes sumulares 27 e
24 do Tribunal Superior Eleitoral se limitando a transcrever as razões do recurso
ordinário já suscitado, o que, por si só, obsta o conhecimento do agravo, a teor do
verbete sumular 26 do TSE. 2. O documento apresentado pela candidata,
consistente na certidão da composição do Diretório Municipal do PRB de Estiva
Gerbi/SP, demonstra que ela foi membro daquele diretório no período de 15.6.2015
a 1º.8.2017, o que não é suficiente para comprovar a filiação partidária por, no
mínimo, seis meses antes do pleito. 3. Na linha da jurisprudência desta Corte,
reafirmada para as Eleições 2018, a documentação unilateralmente produzida
pelo candidato/partido político, como a ficha de filiação, não se reveste de fé
pública, não sendo apta a demonstrar o preenchimento da condição de
elegibilidade prevista nos art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento. (Recurso Ordinário nº 060239639,
Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 26/10/2018)” (grifei)

14.Portanto, o que temos neste caso é um candidato filiado ao PTB, cuja filiação foi reconhecida
como válida, e o mesmo candidato apresentando seu registro de candidatura pelo PSL, como
diversos outros casos em que entendemos que são necessárias provas contundentes e bilaterais
para comprovar a filiação requerida, o que não se vê neste caso.

15.Ressalto, ainda, que não é possível garantir ao eleitor, que se filia em dois partidos
(aguardando a melhor proposta ou situação para as eleições) ou que se filia em um e depois se
arrepende e quer voltar para o anterior (depois de encerrado o prazo legal para garantir sua
candidatura), o direito de escolher, a qualquer tempo, a agremiação que prefere, sob pena de
incorrer em desigualdade no pleito em relação aos demais candidatos que observaram os prazos
legais de filiação a todos impostos.

16.Desta forma, como todo respeito que devo ao eminente relator, sendo fiel aos entendimentos
por mim já exarados, abro divergência, no que fui acompanhado pela maioria dos membros.

17.ISTO POSTO, diante das argumentações acima expendidas, divirjo do relator para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de por MARCOS ANTONIO MENDES TRINDADE mantendo a
sentença que indeferiu seu registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador no
município de Almirante Tamandaré.

Carlos Alberto Costa Ritzmann

Redator Designado

VOTO VENCIDO

II.i. O recurso é tempestivo, preenchendo os demais requisitos objetivos e subjetivos
de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.

Num. 21457016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/12/2020 15:39:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120915390886800000020807392
Número do documento: 20120915390886800000020807392

II.ii. No caso em tela, o recorrente não está resignado com o teor da sentença
prolatada pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau, que indeferiu o seu pedido de registro de
candidatura por ausência de condição de elegibilidade, tendo em vista não estar filiado ao partido
político pelo qual pretende concorrer (PSL), em afronta ao contido no art. 14, § 3º, V da
Constituição Federal e na Lei nº 9.504/1997.

Em consulta ao sistema FILIA, observa-se que o recorrente consta apenas na lista
interna do partido PSL como filiado desde 17/09/2019 e na lista oficial com a situação
“cancelado” no dia 16/04/2020, estando regularmente filiado ao PTB desde 03/04/2020, como
bem se observa:

II.iii. Com efeito, é condição de elegibilidade estar filiado ao partido pelo qual
pretende ser candidato, conforme dispõe o art. 14, § 3º, V da Constituição Federal:

Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante:

§ 3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:

V – a filiação partidária.

Acerca do tema, o art. 11, § 1º, III da Lei n.º 9.504/1997 dispõe:
Num. 21457016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/12/2020 15:39:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120915390886800000020807392
Número do documento: 20120915390886800000020807392

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até às dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se
realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

III - prova de filiação partidária; (grifei)

Por outro lado, é certo também que a condição de elegibilidade relativa à filiação
partidária pode ser comprovada por outros documentos, além dos registros oficiais constantes no
banco de dados da Justiça Eleitoral de filiados formado com base na listagem encaminhada
pelos partidos, a teor do que estabelece a Súmula nº 20 do TSE:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados
de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros
elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.

Porém, esse abrandamento somente é admissível diante de provas idôneas e
incontestáveis de que o vínculo partidário foi formalizado até 6 (seis) meses antes da realização
do pleito e restando demonstrado que a omissão na lista de filiados anotada nesta Justiça
Especializada decorreu de desídia ou, mesmo, má-fé dos dirigentes da agremiação.

Não se pode esquecer que, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/1995 (redação da
Lei nº 9.504/1997), “na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido,
por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para
efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos”,
permanecendo inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida
anteriormente se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo (parágrafo 1º)
bem como que os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput do artigo (parágrafo 2º).

II.iv. Observa-se que o recorrente juntou aos autos uma declaração firmada pelo
Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, com o seguinte teor (id. 16908166):

DECLARO para os devidos fins que o Sr. MARCOS ANTONIO MENDES
TRINDADE, portador do Título Eleitoral nº 0811.8711.0647, foi incluído
equivocadamente na lista de filiados do PTB, uma vez que uma cópia do título
de eleitor deste estava sobre a mesa e a pessoa eu estava digitando incluiu de
maneira errada o nome dele na lista de filiação e submeteu a listagem ao TRE
sem conferir, tendo em vista o esgotamento do prazo. Declaro, ainda que não
existe nenhuma ficha de filiação assinada pelo mesmo em nosso partido.

Assim, embora, à luz da norma dos Partidos Políticos, tenha prevalecido a filiação
Num. 21457016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/12/2020 15:39:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120915390886800000020807392
Número do documento: 20120915390886800000020807392

mais recente do recorrente perante o PTB, vislumbra-se que o conjunto probatório comprova que
o recorrente é efetivamente filiado ao PSL desde 17/09/2019, eis que o próprio PTB informa que
a filiação foi comunicada à Justiça Eleitoral por equívoco, o que ensejou, destaque-se, o
cancelamento da filiação anterior ao PSL.

Ademais, o recorrente juntou aos autos diversas fotos extraídas de seu perfil na
rede social Facebook, com relatório de preservação da prova, asseverando que é público e
notório que é filiado e se identifica ideologicamente com o PSL (id. 16908116).

Das referidas fotografias constata-se que, já no dia 07/03/2020, o recorrente
apresentava-se como pré-candidato à proporcional, juntamente com o pré-candidato à majoritária
Fernando Tank. Note-se uma delas:

Sobre a possibilidade de utilização de mecanismos tecnológicos para comprovação
da filiação partidária, esta Corte já se debruçou sobre o tema, quando da análise do REl nº
0600098-07.2020.6.16.0025, oportunidade em que o e. Dr. Rogério de Assis bem pontuou:

Isso porque entendo possível a comprovação da filiação partidária através de
conversas de aplicativos de mensagens instantâneas ou correspondências
eletrônicas, não se podendo negar força probatória a esses mecanismos
tecnológicos comumente utilizados por todos nós e nitidamente de conteúdo
bilateral.

Importante ressaltar que os documentos de cunho tecnológico estão sujeitos a
fraudes, como qualquer outro meio de prova, mas sua análise deverá ser
realizada casuisticamente.

Assim, no presente caso os atributos das fotografias colacionadas são hábeis a
conferir confiabilidade e consistência ao conjunto probatório dos autos, não sendo razoável
cogitar-se em manipulação dessas informações, eis que não impugnadas.
Num. 21457016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/12/2020 15:39:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120915390886800000020807392
Número do documento: 20120915390886800000020807392

Nesse sentido, é o entendimento do TSE e deste Regional:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO.
INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS. FILIAWEB. DIÁLOGOS. APLICATIVO
WHATSAPP. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

2. A teor da Súmula 20/TSE, "a prova de filiação partidária daquele cujo nome
não constou da lista de filiados de que trata o art.19 da Lei 9.096/95 pode ser
realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública".

3. Na espécie, além de documentos unilaterais (ficha de filiação, ficha de
inscrição de pré-candidatos e declaração de dirigente partidário), o agravado
apresentou mensagens de whatsapp contemporâneas aos fatos, prova bilateral
que demonstra seu ingresso nos quadros da legenda. Precedente: AgR-REspe
0600248-56/ES, Rel. Min. Admar Gonzaga, de 6.11.2018.

4. Por definição, a troca de mensagens escritas em aplicativo de conversa
instantânea perfectibiliza-se pela existência de duas partes no diálogo. Ou seja,
tanto na origem como na forma de produção do conteúdo, os dados objeto de
registro eletrônico surgem no plano fenomênico quando da interação entre duas
ou mais pessoas, daí advindo a natureza bilateral desse meio de prova.

5. É certo que ferramentas tecnológicas são sujeitas ao manuseio
fraudulento, seja no próprio dispositivo eletrônico ou nos arquivos dele
derivados, sobretudo quando fazem uso da conexão via internet,
circunstância que poderia desnaturar a origem bilateral da prova. Todavia,
eventual adulteração do conteúdo em exame - transcrição de conversas
realizadas pelo whatsapp - deve ser comprovada por quem suscita dúvida
sobre sua credibilidade, e não meramente presumida. 6.Agravo regimental
desprovido

(TSE, REspE nº 675, Acórdão, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 25/03/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
PROVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. SÚMULA 20/TSE. CASO DOS
AUTOS. ESPECIFICIDADE. FOTOGRAFIA. FICHA DE FILIAÇÃO.
PRESIDENTE. PARTIDO POLÍTICO. COMPROVAÇÃO. DATA ANTERIOR.
CONCLUSÃO DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE.
RECONSIDERAÇÃO. PROVIMENTO.

(...)

6. Meras fotografias relativas a evento político, sem possibilidade de se aferir
data e circunstância, não comprovam ingresso do agravante nos quadros do
Partido Verde (PV) antes dos seis meses que precedem o pleito. Súmula
20/TSE e precedentes desta Corte Superior.

7. Todavia, neste caso específico, há documento que evidencia regular
Num. 21457016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/12/2020 15:39:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120915390886800000020807392
Número do documento: 20120915390886800000020807392

filiação, como concluiu o TRE/RS: foto extraída de aparelho celular, de
autoria do Presidente do partido, com data de 1º.4.2016 - faltando, portanto,
mais de seis meses para o pleito - contendo imagem da ficha de ingresso
do agravante, encaminhada naquela oportunidade a grupo de bate-papo de
filiados ao PV no aplicativo whatsapp.

8. (...)

(REspE nº 14402, Acórdão, rel. Min. Herman Benjamin, Publicado em Sessão,
Data 15/12/2016)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA
RRC. CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO DO REGISTRO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A
FILIAÇÃO NO PRAZO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 20 do TSE “A prova de filiação partidária daquele cujo
nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995,
pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.”.

2. A existência de postagens em rede social noticiando a filiação, quando
não impugnadas nos autos, comprova o ingresso do recorrente nos
quadros do partido na data da publicação.

3. Recurso provido.

(TRE/PR, REl 0600104-36.2020.6.16.0050, Rel. Des. Fernando Quadros da
Silva, Julgado em 12/11/2020, publicado em Sessão)

Neste contexto, conforme comprovado pelo relatório de preservação de provas, as
postagens ocorreram antes de 04/04/2018, mais precisamente a partir de 07/03/2020, de modo a
preencher o prazo mínimo de filiação partidária necessário para concorrer nas vindouras
eleições.

Destarte, porque atendida a condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal, ou seja, a regular filiação partidária, o pedido de registro de candidatura do
recorrente pode ser deferido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral, para
o fim de reformar a sentença e deferir o registro de candidatura de Marcos Antonio Mendes
Trindade, para as eleições 2020.

Roberto Ribas Tavarnaro - Juiz Membro

Num. 21457016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/12/2020 15:39:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120915390886800000020807392
Número do documento: 20120915390886800000020807392

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600374-85.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: MARCOS ANTONIO
MENDES TRINDADE - Advogados do(a) RECORRENTE: SHADEA EL KOUBA GOMES -
PR0050784, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR0081995 - RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
PR -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do Redator Designado. Vencidos o relator, Roberto Ribas
Tavarnaro, e o Juiz Rogério de Assis.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.

SESSÃO DE 27.11.2020.

Num. 21457016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/12/2020 15:39:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120915390886800000020807392
Número do documento: 20120915390886800000020807392